Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ALÍQUOTA. PERCENTUAL DIVERSO DO DEVIDO. AUXÍLIO CRECHE E PRÉ-ESCOLAR. ÔNUS PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da decisão para que a impugnação seja rejeitada e os cálculos apresentados por ele sejam homologados.
2. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.1. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 2.3. No caso, há pobres elementos de prova do requerente. 2.4. Isso porque os autores não trouxeram aos autos da origem quaisquer documento aptos a demonstrar o importe retido de imposto de renda sobre o auxílio recebido (auxílio creche ou pré-escolar), detendo-se apenas a frisar que o enquadramento seria na alíquota de 27,5%, diante do valor total de sua remuneração. 2.5. O que consta do feito é que segundo o manual oficial do imposto de renda retido na fonte, não é efetiva a alíquota de 27,5% usada pelos demandantes, tendo em vista a existência de vários valores que são deduzidos do rendimento bruto para a efetivação do cálculo e que depois de ocorridas as deduções, a quantia é apurada seguindo os percentuais de cada faixa sobre os valores que vierem a ultrapassá-las. 2.6. Este é o cálculo normalmente aplicado, diante de eventuais ajustes necessários, variando a faixa de alíquota caso a caso. 2.7. Nesse sentido, não havendo comprovação dos demandantes da quantia retida a título de imposto de renda incidente sobre o auxílio creche ou pré-escolar, não há erro apto a desconstituir o método adotado pelo requerido, razão pela qual pode-se reconhecer o excesso de execução.
3. Agravo de instrumento desprovido.